Tribunal: STF
Processo: MS 30358
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS. OBRAS E SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO PELO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO. DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO NO PLANO DIRETOR A QUE SE REFERE CADA CONTRAÇÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO DECRETO N. 2.745/1998 EM VEZ DA LEI N. 8.666/1993: FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DO ATO ATACADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.